Tribunal: STF
Processo: RE 1358757
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM COMUNIDADE INDÍGENA. CONTINUIDADE DAS OBRAS. ENTES FEDERATIVOS. FNDE. LEGITIMIDADE. MULTA. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. MULTA GESTORES PÚBLICOS. AFASTADA. MULTA ENTES PÚBLICOS. REDUZIDA. 



    1. A tutela coletiva está permitida para os direitos individuais homogêneos, aqueles que, embora tenham destinatários identificáveis e individualizáveis, se originam de uma causa comum (de fato e/ou de direito), sendo viável o ajuizamento de ação civil pública por meio da qual se busca a condenação ao cumprimento de obrigação de fazer (art. 3º, Lei nº 7.347/85).



    2. Respeitado o núcleo intangível dos direitos fundamentais, forçosa se apresenta a consideração da comprovada carência de recursos financeiros públicos e das escolhas levadas a efeito pelo Administrador, com a autocontenção judicial. Ou seja, para a promoção do mínimo existencial, não se admitem, de ordinário, alegações de impossibilidade fática ou jurídica, abrindo-se as portas para a sindicabilidade judicial.



    3. Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da educação. A Constituição inclusive deixa claro, no art. 211, que ela deve ser prestada em regime de colaboração entre Municípios, Estados e União, cabendo aos estados, prioritariamente, atuar no ensino fundamental e médio (§ 3º).



    4. Identifica-se a mora estatal em garantir o acesso da comunidade indígena ao ensino público de qualidade, posto que os trâmites para a construção da escola duram mais de dez anos, e ainda em 2011 houve o início das obras, as quais entretanto restaram paralisadas em 2013, deixando desassistidos os estudantes em idade escolar, o que autoriza a intervenção judicial postulada e justifica o deferimento do pedido liminar. 



    5. Descabida a aplicação de multa dirigida aos gestores públicos quando comprovado nos autos que atuaram no sentido de cumprir a determinação judicial, ainda que por outros motivos não tenha sido atendida a ordem do Juízo.



    6. A imposição de multa aos entes públicos pelo não cumprimento da ordem do Juízo visa a garantir a eficácia da determinação judicial, bem como dar efetividade e agilidade ao processo, sendo certo que o seu descumprimento, quando há possibilidade de fazê-lo, também constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a qual não pode ser medida tal como os interesses das partes.



    7. Pode o Juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme previsão do § 1º do art. 237 do CPC (art. 461, § 6º do CPC/1973), uma vez que o seu objetivo é o cumprimento do julgado e não o enriquecimento da parte autora.



    8. No caso em exame, ainda que o valor inicialmente fixado por este Tribunal a título de multa fosse adequado àquele momento, as alterações ocorridas posteriormente no contexto fático a que se refere a presente demanda, com a movimentação das entidades envolvidas no sentido de cumprir a determinação judicial, indica que o montante total a ser alcançado pela incidência da multa diária revela-se excessivo, especialmente por se tratar de sanção aplicada a entes públicos, mostrando-se razoável a limitação do valor total da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 271).



    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 205, 210, § 2º, 211 e 231, da mesma Carta (documento eletrônico 310).



    No RE interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 205 e 211, da mesma Carta (documento eletrônico 313).



    Passo a analisar o RE interposto pela União.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Quanto ao RE interposto pelo FNDE, constato que, pelos mesmo fundamentos anteriores, a pretensão recursal também não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator